Tribunal: TJDFT
Processo: 0701365-30.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. PORTE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. INCABÍVEL. TRANSPORTE DE ARTEFATO EM TRAJETO FORA DO PERMITIDO. AUSENTE PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos artigos 14 e 16, caput, da Lei no 10.826/03.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se as provas carreadas aos autos demonstram suficientemente a autoria e a materialidade delitivas; (ii) conferir se incide o princípio da consunção entre o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e o de uso restrito.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Os depoimentos de policiais, na qualidade de agentes públicos, constituem meio de prova idôneo e têm fé pública, especialmente quando uníssonos, harmônicos e não infirmados pela defesa.
4. Inequivocamente comprovado que o réu portava arma de fogo sem a devida autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, não há falar em absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta.
5. O Decreto n. 9.846/2019 permite o transporte das armas desmuniciadas em todo o território nacional, desde que a munição seja acondicionada em recipiente próprio; autoriza, ainda, o transporte de um armamento carregado e pronto para uso “no trajeto entre o local de guarda autorizado e os de treinamento, instrução, competição, manutenção, exposição, caça ou abate”.
6. Incide nas penas de porte ilegal de armas aquele que, ainda que possua a guia de tráfego e comprove a aquisição regular, é flagrado com o armamento fora do restrito trajeto permitido.
7. O crime de porte de arma de fogo de uso permitido não constituiu meio necessário para a prática do delito de porte de arma de uso restrito, tampouco constituiu preparação ou exaurimento deste delito, o que impossibilita a aplicação do princípio da consunção.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso conhecido e desprovido
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, inciso, III e VII; Lei no 10.826/03, arts. 14 e 16, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT Acórdão 1.652.890, 0702955-78.2020.8.07.0005, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 01/12/2022; Acórdão 1.668.267, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 24/02/2023; Acórdão 1.637.719, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 10/11/2022; Acórdão 1.625.304, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 06/10/2022; Acórdão 1.914.828, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 29/08/2024; Acórdão 1.864.340, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 16/05/2024.